Tribunal: TJMT
Processo: 1011720-84.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011720-84.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVA DE SOUZA NOBRES - CPF: 660.854.707-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. INVENTÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente público estadual contra sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário relativo ao ITCMD, extinguindo a Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso de crédito tributário decorrente de inventário judicial, a inexistência de sentença de partilha transitada em julgado inviabiliza o reconhecimento da decadência, à luz do art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3.

O ITCMD, quando vinculado a processo de inventário judicial, tem como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que transitar em julgado a sentença homologatória da partilha, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

No caso concreto, verificada a inexistência de sentença homologatória de partilha nos autos do inventário judicial referenciado, constata-se que o prazo decadencial ainda não teve início, afastando-se, portanto, o reconhecimento da decadência.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “1. O prazo decadencial para constituição do ITCMD decorrente de inventário judicial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença de partilha. 2. Inexistente tal marco, não há falar em decadência do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 147 e 173, I; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp
1.919.630/PR
, Relora. Ministra:
Assusete Magalhães, 2ª Turma,
j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, reconheceu a decadência do crédito tributário, extinguindo o processo, com resolução do mérito (id. 277238398, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma do ato sentencial recorrido, sustentando a inexistência de decadência, ao argumento de que não houve ainda o trânsito em julgado da sentença de partilha no processo de inventário, de modo que não se iniciou o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Defende que, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em casos de ITCD, decorrente de inventário judicial, o prazo para lançamento do tributo tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que transitar em julgado a sentença homologatória da partilha, fato que, no caso concreto, sequer ocorreu até o presente momento.

Aponta que, mesmo que se adote como termo inicial o momento do conhecimento do fato gerador pelo Fisco, tal marco somente se deu em 19 de janeiro de 2016, quando foram declaradas as GIAs ns. 81602 e 81603, ocasião em que a Administração Tributária obteve os documentos necessários para a análise da ocorrência do fato gerador e a apuração do imposto.

Alega que o prazo decadencial se iniciaria em 1º de janeiro de 2017, sendo que a notificação do lançamento se deu em 4 de setembro de 2018, dentro do quinquênio legal, de modo que não há falar em decadência.

Ao final, requer o provimento do Recurso e a consequente reforma da sentença, com o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, por não estar angularizada a relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, reconheceu a decadência do crédito tributário, extinguindo o processo, com resolução do mérito
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal, em face de Eva de Souza Nobres, com fulcro na Lei n. 6.830/1980 e nos artigos 778 e seguintes do Código de Processo Civil, visando ao recebimento do montante de R$ 146.061,52 (cento e quarenta e seis mil e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 20191622496.

Constou da CDA que a dívida é decorrente do não pagamento de tributo estadual, referente ao ITCD – Imposto de Transmissão Causa Mortis.

As tentativas de citação da parte Executado foram frustradas (ids. 277238385, pág. 01, 277238391, pág. 01).

O Juiz
a quo
determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da decadência (id. 277238395, págs. 01).

O Exequente comparece aos autos, defendendo a não ocorrência da decadência (id. 277238397, págs. 01/03).

O Julgador singular
prolatou sentença, reconhecendo a ocorrência da decadência, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ex positis
”,
PRONUNCIO
a
DECADÊNCIA TODAL
dos
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS
nestes auto, Em relação a CDA nº 20191622496, e, consequentemente,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO COM JULGAMENTO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da decadência no bojo da presente Execução Fiscal.

É sabido que a constituição do ITCMD se dá, em regra, por declaração, isto é, o contribuinte presta informações ao Fisco, as quais são indispensáveis para o lançamento, e este então o realiza, nos termos do artigo 147, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.”

Entrementes, quando a declaração não é prestada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência, surge para a autoridade fiscal a prerrogativa de constituir o crédito por meio do lançamento de ofício no prazo decadencial previsto do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, cujo termo inicial é o
“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
.

O
Superior Tribunal de Justiça, quanto ao prazo decadência, em se tratando de ITCMD, tem entendimento pacificado no sentido de que o termo inicial tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. ART. 173, I, CTN. ENTENDIMENTO DESTACADO NO RESP 1.841 .771/MG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, na qual se visa afastar crédito tributário de ITCMD, ao fundamento da ocorrência da decadência. A sentença foi de procedência da ação, reformada pelo acórdão recorrido, o qual, aplicando o art. 173, I, do CTN, entendeu pela inocorrência da decadência.
II. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador
(STJ, AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/09/2019. III. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1919630 PR 2021/0029658-8, Relator.: Ministra Assusete Magalhães, Data de Julgamento: 27/11/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/12/2023). (Negritei).

No caso vertente, verifico que inexiste informação quanto à existência de inventário que originou o débito. Contudo, em pesquisa no PJe de Primeiro Grau, constatei que a ação referida pelo Apelante se trata do processo n. 0000135-63.2013.811.0005, em trâmite na Primeira Vara da Comarca de Diamantino.

Analisando o referido processo, confirmei que inexiste sentença homologatória da partilha. Logo, não há falar em decadência, visto que o processo se encontra em tramitação.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025